Tribunal: CARF
Processo: 11065.722962/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722962/2017-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.101 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que
tenham contato direto com o produto em fabricação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório do Acórdão no 3302-012.773, proferido em sede de
embargos de declaração, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722962/2017-31
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela processo administrativo no qual
discute-se o direito da Recorrente adquirir insumos com suspensão do IPI, por tratar-se
de empresa preponderantemente exportadora.
O motivo dos Embargos é que o processo foi julgado partindo-se do paradigma de que
se tratasse de creditamento de IPI, quando na verdade era sobre a “aplicação da
suspensão do imposto nas aquisições destinadas à Embargante, tendo em vista
qualificar-se como preponderantemente exportadora”.
A fim de introduzir a discussão é relevante transcrever o relatório elaborado pela DRJ
quando de sua análise:
“Relatório
Trata-se de Auto de Infração de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados
em que a Autoridade Fiscal entendeu ter havido, por parte da autuada, descumprimento
de condição para aquisição de produtos com suspensão do imposto. A autuação abrange
os anos de 2013 a 2015.
A autuada adquiriu insumos com suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei no
10.637, de 2002, na qualidade de pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Em resumo, alegou a Autoridade Fiscal: - a autuada não é estabelecimento industrial e,
portanto, não possui direito a créditos de IPI. Assim, não tem também direito de adquirir
insumos com suspensão do imposto. Portanto, o vendedor (indústria ou equiparado)
deveria ter destacado o IPI nas notas fiscais para a VALE, sendo considerado custo para
essa filial; - ainda que a adquirente se revestisse da condição de estabelecimento
industrial, os produtos objeto da controvérsia (explosivos, pneus e correias
transportadoras), pela legislação de regência, não são aptos a gerar crédito de IPI por
não se enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem e, portanto, não poderiam se fornecidos à autuada com suspensão do IPI.
Por essas razões, entendeu ter havido descumprimento dos requisitos para a utilização
da suspensão do IPI, o que acarretou o lançamento do IPI que deixou de ser pago pelo
fornecedor dos insumos.
Em sua Impugnação, a autuada afirma, em resumo, que:
1) a condição de estabelecimento industrial não está entre os requisitos para a utilização
da suspensão (itens 3.1 e 3.2);
2) a atividade realizada pela Impugnante é industrial, já que o beneficiamento é a
industrialização do minério tal como extraído da rocha para chegar em natureza física e
química distintas, ideais para a sua a utilização. (item 3.3);
4) é nulo o lançamento porque não caberia à autoridade administrativa adotar estratégia
de cobrança do tributo por intermédio de utilização de teses subsidiárias e pela falta de
motivação, no que se refere aos explosivos. (item 3.4.1);
3) os bens adquiridos com suspensão do IPI possuem a natureza de produtos
Intermediários (item 3.4.2 a 3.4.6);
5) há a necessidade de perícia para determinar a natureza de produto intermediário dos
bens adquiridos (item 4).
Com base nesses argumentos, solicita seja desconstituído o Auto de Infração objeto do
presente litígio.
É o Relatório, no essencial.
Da análise realizada pela DRJ foram proferidas a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DO IPI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

A suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, somente pode ser
utilizada por estabelecimento industrial relativamente às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem que possibilitariam, nos termos da legislação de
regência, o direito ao crédito do imposto para o estabelecimento adquirente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO.
Se as questões apresentadas para fundamentar o pedido de perícia já foram fartamente
abordadas e consideradas no processo, é desnecessária a realização de perícia/diligência
solicitada.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade se a autoridade fiscal apontou mais de uma razão para
a autuação e se os produtos objetos de glosa contam de planilha anexa ao Auto de
Infração à qual a autuada teve pleno acesso.
Quando da análise do processo por este Colegiado foi lavrada a seguinte ementa, objeto
de Embargos:
CRÉDITO DE IPI PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS APLICADOS NA
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NT.
Em conformidade com a Súmula CARF no 20 não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
Esta decisão foi embargada sob o argumento de que a discussão não diz respeito ao
créditos do IPI na aquisição dos bens, mas sim à suspensão do imposto nas aquisições,
tendo sido recebido por despacho de admissibilidade nos seguintes termos:
Constata-se que a decisão embargada apreciou o cerne do litígio como se tratasse de
créditos de IPI na aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos NT,
conforme abaixo:
“4. Créditos de IPI na aquisição de insumos aplicados na fabricação de produtos NT. O
assunto central da demanda diz respeito ao direito a créditos sobre pneus, explosivos e
correias transportadoras utilizadas na atividade realizada pela Recorrente que alega a
condição de preponderantemente exportadora como condição suficiente para fazer jus
ao crédito, e que mesmo se não fosse, deveria ser considerada industrial e, finalmente
que os pneus, correias e explosivos são produtos intermediários.
Todavia, este Colegiado não pode discutir estas matérias pois em conformidade com a
Súmula CARF no 20 não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Por este motivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Razão assiste à embargante. De fato, o próprio relatório do acórdão embargado indica
que a matéria em litígio é a suspensão do IPI nas aquisições de produtos e não o
creditamento de IPI, nos termos seguintes:
“Trata-se de Auto de Infração de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados
em que a Autoridade Fiscal entendeu ter havido, por parte da autuada, descumprimento
de condição para aquisição de produtos com suspensão do imposto. A autuação abrange
os anos de 2013 a 2015.
A autuada adquiriu insumos com suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei no
10.637, de 2002, na qualidade de pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Em resumo, alegou a Autoridade Fiscal: - a autuada não é estabelecimento industrial e,
portanto, não possui direito a créditos de IPI. Assim, não tem também direito de adquirir
insumos com suspensão do imposto. Portanto, o vendedor (indústria ou equiparado)
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

deveria ter destacado o IPI nas notas fiscais para a VALE, sendo considerado custo para
essa filial; - ainda que a adquirente se revestisse da condição de estabelecimento
industrial, os produtos objeto da controvérsia (explosivos, pneus e correias
transportadoras), pela legislação de regência, não são aptos a gerar crédito de IPI por
não se enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem e, portanto, não poderiam se fornecidos à autuada com suspensão do IPI.
Por essas razões, entendeu ter havido descumprimento dos requisitos para a utilização
da suspensão do IPI, o que acarretou o lançamento do IPI que deixou de ser pago pelo
fornecedor dos insumos.”
Destarte, há necessidade de o colegiado apreciar o restante do recurso voluntário, pois
apenas a nulidade do Auto de Infração foi objeto da decisão.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF acolheu os embargos
para sanar o vício apontado e declarar que a embargante não tem direito à suspensão do IPI na
aquisição de correias transportadoras, pneus fora de estrada e explosivos, em razão dos bens
adquiridos não se subsumirem à condição de produtos intermediários, conforme determina o art.
29 da Lei no 10.637, de 2002.
Acórdão no 3302-012.773
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL
Para fins de permitir a aquisição de produtos intermediários, matérias primas ou
materiais de embalagem com a suspensão de IPI o conceito de pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras é autônomo.
PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL
Para fins de permitir a aquisição de produtos intermediários, matérias primas ou
materiais de embalagem com a suspensão de IPI a lei não estabelece a necessidade de
que a operação seja tributada pelo IPI, e o conceito de industrialização é qualquer
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como a transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, renovação ou
recondicionamento.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA FINS DA
LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados
diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou consumidos no
processo produtivo em contado direto com o que está sendo fabricado. Neste conceito
não subsomem-se as peças de máquinas como as mantas das esteiras transportadoras e
os pneus fora de estrada utilizados em caminhões e máquinas que, embora sofram
desgaste com a matéria prima de mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças
de máquinas.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA FINS DA
LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados
diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou consumidos no
processo produtivo em contado direto com o que está sendo fabricado. Neste conceito
não subsomem-se os explosivos utilizados pelas mineradoras, que apesar de entrar em
contato direto com a rocha e se consumirem com a detonação, não são “produtos
intermediários”..
O sujeito passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à identificação das mantas das
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

correias transportadoras como produtos intermediários de seu processo produtivo. O Acórdão
indicado como paradigma foi o de n° 3402-009.785.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 655/660
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões às e-fls. 662/671.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
O recurso é tempestivo. A matéria objeto do recurso foi prequestionada e a
divergência entre a decisão recorrida e o Acórdão no 3402-009.785 está bem caracterizada, nos
termos do despacho de admissibilidade.
Sendo assim, conheço do recurso e passo ao mérito.
Mérito
A decisão recorrida afastou a suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no
10.637, de 2002, por entender que as mantas das correias transportadoras não são produtos
intermediários do processo produtivo do sujeito passivo.
MANTAS DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS
Por estes já afirmados motivos entendo que as mantas das correias transportadoras
apesar de serem essenciais para transportar as rochas entre as máquinas e desgastarem-
se pelo contato com ela, trata-se da peça de uma máquina que leva o minério e/ou a
rocha entre uma máquina e outra, como explicitado pela Recorrente. Sendo uma peça de
máquina voto no sentido de negar provimento à pretensão de que seja adquirida com
suspensão de IPI.
A recorrente alegou que a decisão recorrida adotou conceito equivocado do que
seriam “produtos intermediários”. Isto porque, o Colegiado deixou de observar a definição
contida no art. 226 do RIPI, que estabelece que o produto intermediário se qualifica
precisamente a partir do seu consumo no processo de industrialização ou de sua incorporação no
produto final, desde que não se qualifique como ativo permanente.
Da legislação, extrai-se que a caracterização do produto intermediário se dá a partir do
seu consumo no processo produtivo. Portanto, para a adequação da classificação,
importante é que o consumo ou a inutilização do bem não decorra de simples desgaste
natural, mas que sua degradação seja precipitada ou acelerada pela aplicação no
processo produtivo do estabelecimento.
Como se viu ao longo do feito, as correias transportadoras – para cujo funcionamento as
mantas são indispensáveis – têm por função precípua levar o minério de ferro até o local
onde será beneficiado e, posteriormente, até o ponto de carregamento e embarque nos
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

vagões ferroviários, estando, desta forma, intimamente integradas ao processo produtivo
da Recorrente.
Diante disso, e como demonstrado – e inclusive reconhecido no acórdão recorrido –,
as mantas que cobrem as correias entram em contato com o minério de ferro e são
consumidas, justamente em razão do contato recorrente, dadas as propriedades do
produto (dureza, aspereza, irregularidade pontiaguda, peso, etc.).
Assim, embora as mantas sejam parte componente do maquinário utilizado, isto não
impede que sejam elas concebidas autonomamente, eis que são assim (autonomamente)
adquiridas e, da mesma forma, consumidas no processo produtivo, para cujo
desenvolvimento são essenciais.
Portanto, torna-se evidente que a controvérsia se instaurou por entendimentos
divergentes quanto à caracterização das mantas das correias transportadoras como produto
intermediário no processo produtivo da recorrente.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo
Decreto n.o 2.637, de 25 de junho de 1998 – RIPI/98 (art. 147, I), esclarece que se incluem no
conceito de MP e PI os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos no ativo permanente.
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65, de 30 de outubro de 1979 (DOU
de 6/11/79), norma complementar da legislação tributária, por força do inciso I do artigo 100 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN, esclarece a expressão: “consumidos no processo
de industrialização”, condição para que os bens sejam considerados insumos.
(...)
‘Art. 66 - Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.’
4 - Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se
às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma ‘matérias-primas’ e
‘produtos intermediários’ são empregados ‘stricto sensu’, a segunda usa tais expressões
em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação se consumam na operação de industrialização.
4.2 - Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários ‘stricto sensu’, ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que automaticamente
gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja,
que a norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou
não o crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
6.2 - Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não geram o
direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal
premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
7 - Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para os
produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários ‘stricto sensu’, vigente o
RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente em
função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas diversas
palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando, em sua
segunda parte, rezasse “...e os demais produtos que forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens ao ativo permanente”, para o
mesmo resultado.
7.1 - Tal opção, todavia, equivaleria a por de lado o princípio geral de direito consoante
o qual ‘a lei não deve conter palavras inúteis’, o que só é lícito fazer na hipótese de não
se encontrar explicação para as expressões inúteis.
8 - No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta acepção, de
vez que a expressão ‘incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto forem
consumidos no processo de industrialização’ é justamente a única que consta de todos
os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto 56.791/65, inciso I do artigo
30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do artigo 32 do Decreto no 70.162/72), o que
equivale a dizer que foi sempre em função dela que se fez a distinção entre os bens
que, não sendo matérias-primas nem produtos intermediários ‘stricto sensu ’, geram ou
não direito ao crédito, isto é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os
produtos que embora não se integrando no novo produto, fossem consumidos no
processo de industrialização.
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto no
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos ‘que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização’, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu ’, semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as restrições
‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
O aludido Parecer orienta no sentido de que se deve considerar no conceito de MP
e PI, em sentido lato, os bens que se consumirem em decorrência de um contato físico, ou de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse diretamente sofrida.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou a matéria no REsp 1.075.508 – SC,
em sede de recurso repetitivo, cuja ementa e voto abaixo transcrevo:
"RECURSO ESPECIAL No 1.075.508 - SC (2008/0153290-5)
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente" .
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. (grifo acrescido)
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
VOTO
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

(...).................................................................................................
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a título de
IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ao
ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem fisicamente o produto final
nem se desgastarem por ação direta - física ou química -, sofrem desgaste indireto no
processo produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento.
A legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na
produção de bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o
bem produzido - produtos que embora não se integrando ao novo produto são
consumidos no processo de industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito físico
para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol esfera',
'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico metal duro',
'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica
com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio acompanhada de
descrição do processo produtivo da empresa), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo
preço já integra a planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste do
produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe operação
posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final, deve arcar com
o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, § 3o), como
quer a autora.
Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e qualquer bem adquirido pela empresa
daria direito ao creditamento, o que é incompatível com o princípio da não-
cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias etapas de
produção." (grifos acrescidos)
Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial 608.181/SC, destaquei que:
"Trata-se de recurso especial interposto por Fábio Perini S/A Indústria e Comércio de
Máquinas, com fulcro na alínea "a", do permissivo constitucional, com o intuito de ver
reformado acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
negou provimento à apelação da empresa ora recorrente, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
'TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BENS
DE USO E CONSUMO. DIREITO DE CREDITAMENTO.
O aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto final
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização, não havendo, assim, permissão
legal à utilização de crédito do IPI oriundo da aquisição de bens de uso e consumo, tais
como fitas, roldanas, correias, óleos lubrificantes, etc.
Apelação desprovida.'
Opostos embargos de declaração pela empresa, restaram os mesmos acolhidos para fins
de prequestionamento dos artigos 5o, 150, I, da Constituição Federal de 1988, 97 e 100,
I, do CTN.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

Nas razões do especial, sustenta a recorrente que o acórdão hostilizado contrariou o
disposto no art. 49, do CTN, uma vez que 'a vedação expressa em se creditar do IPI
pago na aquisição de materiais de uso e consumo, contida no Parecer 65, acabou por
malferir o preceito tributário da não-cumulatividade...' . Alega ainda que a referida
proibição de creditamento viola o disposto no art. 97, do CTN, posto que não houve lei
majorando o tributo.
Apresentadas contrarrazões às fls. 133/135, no sentido de que, 'no que tange ao
creditamento pela aquisição de bens destinados a integrar o ativo fixo, a hipótese é
vedada pelo art. 147, inciso I, in fine, do atual Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/98)'.
O recurso recebeu crivo positivo na instância de origem.
O e. Ministro Teori Albino Zavascki negou provimento ao recurso especial, por
entender que, 'no caso concreto, o Tribunal de origem considerou que os bens de uso e
consumo sofreram apenas desgaste indireto no processo produtivo', inexistindo, assim,
direito ao creditamento do IPI pago na sua aquisição. (grifo acrescido)
Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.
Primeiramente, impende transcrever excerto do voto-condutor que delineou o contexto
fático-probatório constante dos autos:
'A controvérsia centra-se no direito ao creditamento de IPI na aquisição de bens de uso e
consumo que sofrem desgaste indireto no processo de industrialização.
O IPI é um imposto não cumulativo, por expressa disposição constitucional, o que
implica dizer que deve ser compensado o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores (CF/88, art. 153, §3o, II).
A questão é saber se cabe algum creditamento para ser abatido do IPI devido sobre o
produto industrial no caso de bens de uso e consumo que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta (física ou química),
sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se financeiramente ao
produto final.
Com respeito à questão, dispõe o art. 147, inciso I, do RIPI (Decreto 2.637/98) que os
estabelecimentos industriais poderão creditar-se do IPI relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente.
Assim, o aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.
Portanto, não há como reconhecer o direito ao creditamento de IPI dos bens de uso e
consumo que sofrem apenas desgaste indireto no processo produtivo, tais como fitas,
roldanas, correias, óleos lubrificantes, etc.
(...)
Dessarte, a impossibilidade de creditamento do IPI referente a produtos
intermediários que se exaurem gradualmente durante o processo produtivo,
agregando-se apenas indiretamente ao produto final, não viola o princípio da não-
cumulatividade do IPI.' (grifos acrescidos)
No recurso especial, a empresa alega que 'os materiais de uso e consumo, dentre eles
fitas, roldanas, produtos químicos, etc,, não se integram ao produto final, mas agregam-
se a ele em razão do custo de produção, integrando o produto final'. Segundo a ora
recorrente, inexiste expressa vedação constitucional ao creditamento do IPI referente a
entrada de bens no ativo imobilizado da empresa. Aduz que deve ser creditado o valor
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

do IPI efetivamente pago na aquisição dos materiais de uso e consumo incorporados
financeiramente aos produtos finais.
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do IPI), aplicável,
in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num
mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
(...)' 'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de Direito
Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
'omissis
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos básicos" do IPI,
conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e insumos
empregados no processo de industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.' Tais bens e insumos,
designados genericamente como matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem, são inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74
elencado os seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na fabricação de
produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho, eletrodos e oxigênio, utilizados em
solda; abrilhantadores, ácidos, bissulfito de sódio, carbonatos, cianetos, sais, cloretos,
sulfatos e outras substâncias empregadas na formação de banhos para cromagem e
niquelagem de peças; terra diatomácea sulfato ferroso, carvão ativo e ativado e placas
filtrantes, empregados na filtragem de bebidas e que se utilizam ao término de cada
etapa do processo industrial; soda cáustica, detergentes e sabões, utilizados na lavagem
de garrafas; lixas para polimento de artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao
término de cada etapa do processo industrial: bentonita, carvão Cardiff, 'espaguete de
cera de camaúba', mogul, corfix, óleo de oiticica, 'terra tipo Lisboa', óxido de ferro,
silicato de sódio alcalino e outros produtos que se consomem nas areias de moldagem,
bem como placas refratárias para canais de lingoteiras, materiais esses empregados em
processos de fundição de peças de metal, quando se inutilizam ao término de cada etapa
do processo industrial'
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não
geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais,
as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza: lima, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na
manutenção de máquinas e equipamentos, etc.'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda evidência,
exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros, desde que
participem e sejam consumidos no processo de industrialização.
Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo do
tempo por inúmeras decisões judiciais, dentre os quais:
- materiais refratários consumidos no processo industrial, de maneira lenta mas
integrando o novo produto, e não compondo o ativo fixo;
- sucata de papel, utilizada para a fabricação de outros produtos;
- máquinas e equipamentos, com vida útil inferior a doze meses, adquiridos para
emprego na industrialização em geral;
- lixas, lâminas de serra, etc., desde que não integrantes do ativo fixo e que sofram
alterações em função da ação exercida sobre os produtos em fabricação, ou por ele
diretamente sofrida, tais como o desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas;
- produtos adquiridos de pessoas físicas por empresa produtora;
- óleo diesel e energia elétrica (vide também a MP n° 2.202-2/2001, art. 1°, inc. I,
adiante transcrito).
Hugo de Brito Machado, comentando sobre a não-cumulatividade do IPI, ao definir os
insumos que dão direito a créditos, assim asseverou:
'Objetivando superar dificuldades de interpretação, o Regulamento do IPI estabeleceu
que entre as matérias-primas e produtos intermediários cuja entrada enseja o crédito do
imposto, estão 'aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente' (art. 82, item I),
Ficou, assim, afastado o rigor do sistema de crédito físico. O direito ao crédito já não
depende de integração física do insumo ao produto. Basta que a matéria-prima ou
produto intermediário tenha sido consumido no processo de industrialização, e não se
exige que o tenha sido imediata e integralmente, como ocorria em face de legislação
anterior.' (grifo nosso)
Nessas condições, geram 'créditos básicos' as incidências do IPI sobre bens (excluídos
os compreendidos no ativo permanente) e insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem), adquiridos e consumidos no processo
industrial. Já os não-tributados (com imunidade, isenção, não-incidência - 'N. T.' - e
alíquota zero), embora omitidos no citado Parecer Normativo, implicam 'créditos
presumidos', tudo em homenagem ao princípio constitucional da não-cumulatividade
desse imposto.' (págs. 15/17)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se vislumbrando a
ofensa aos dispositivos legais apontados.
Neste sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:
'TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CREDITAMENTO
DO
IPI
DECORRENTE
DA
AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I - Os materiais destinados ao ativo permanente da empresa não se integram no preço do
produto final para efeito de tributação do IPI em operações posteriores ou anteriores ao
processo de industrialização, não gerando o creditamento do tributo, diante do
fenômeno da não cumulatividade e da substituição tributária.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

II - Considerando que somente há o direito de creditamento do IPI pago anteriormente
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral, não há que se
falar em crédito no caso em exame.
III - 'A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de
insumos que se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral.' (REsp no
30.398/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 07/03/1994).
IV - Recurso especial improvido. (RESP 500076/PR; Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJ de 15.03.2004)
'RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - ALÍNEAS "A" E "C" - TRIBUTÁRIO
- IPI - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU
SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO E BENS DE PRODUÇÃO CONSUMIDOS NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - CRÉDITO - COMPENSAÇÃO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49 DO CTN - IMPOSSIBLIDADE DE
CREDITAMENTO DE BENS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE - ART.
147 DO DECRETO N. 2.637/98 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
ARTIGO 108, I, DO CTN - ARTS. 66 DA LEI N. 8.383/91 E 73 E 74 DA LEI N.
9.420/96 - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE - NON REFORMATIO IN PEJUS -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
Não prospera a alegação de que restou malferido o comando do artigo 49 do CTN, pois,
consoante asseverou o nobre relator do v. acórdão objurgado, o Regulamento do IPI
(art. 147, do Decreto n. 2.637/98) veda expressamente o aproveitamento dos bens do
ativo permanente da empresa, mesmo se houver seu natural desgaste no curso do
processo de industrialização .
Aplicam-se os mesmos fundamentos, dessarte, para o não conhecimento do recurso pela
letra "c". (grifo nosso)
omissis
Recurso especial do contribuinte não conhecido." (RESP 497187/SC, Rel. Min
Franciulli Netto, DJ de 08.09.2003)
Com essas considerações, ACOMPANHO o relator para negar provimento ao recurso
especial."
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente" .
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados das Turmas de
Direito Público:
"TRIBUTÁRIO - IPI - CREDITAMENTO - PRODUTO ADQUIRIDO E UTILIZADO
DE FORMA IMEDIATA E INTEGRALMENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no os produtos
intermediários, matérias-primas e embalagens adquiridos pela empresa destinem-se à
fabricação do produto final.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

2. No caso em análise, merece reparo a decisão do Tribunal de origem que deferiu a
apropriação de créditos de IPI decorrentes da aquisição de bens que não se consomem
imediata e integralmente no processo produtivo.
Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009)
"IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO DO IPI
DECORRENTE
DA
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
AO
ATIVO
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I - Os materiais destinados ao ativo permanente da empresa não se integram no preço do
produto final para efeito de tributação do IPI em operações posteriores ou anteriores ao
processo de industrialização, não gerando o creditamento do tributo, diante do
fenômeno da não cumulatividade e da substituição tributária.
II - Considerando que somente há o direito de creditamento do IPI pago anteriormente
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos
no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral, não há que se
falar em crédito no caso em exame. Precedentes: AgRg no Ag no 940.241/PR, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 28/03/08; REsp no 886.249/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
15/10/07 e REsp no 608.181/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de
27/03/06.
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
29.09.2008)
"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
DECRETO 2.637/98. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 49, DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É vedada a utilização de créditos do IPI, oriundos da aquisição de bens que integram
o ativo permanente da empresa ou de insumos cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização, consoante a ratio essendi do
artigo 147, inciso I, do Regulamento do IPI (Decreto no 2.637/98), que estabelecia que,
entre as matérias-primas e produtos intermediários, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluíam-se "aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
2. In casu, pretende a recorrente o creditamento de IPI relativo à aquisição de bens de
uso e consumo, tais como material de expediente, uniformes e alimentação, conservação
e manutenção, bens duráveis de pequeno valor etc, além das máquinas e equipamentos
que serão incorporados ao seu ativo permanente, que, segundo incontroversa inferência
da instância ordinária, apesar de não integrarem fisicamente o produto final, nem se
desgastarem por ação direta (física ou química), sofrem desgaste indireto no processo
produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
3. Precedentes desta Corte: REsp 608181 / SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ
de 27/03/2006; RESP 500076/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de
15.03.2004; RESP 497187/SC, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 08.09.2003).
4. Recurso especial desprovido." (REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007)
"TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO
DE BENS DE USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO.
1. "A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de insumos
que se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos no curso
do processo de industrialização, de forma imediata e integral". (RESP 30.938/PR, Rel.
Min. Humberto Gomes De Barros, DJ de 07.03.1994; RESP 500.076/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, 1a Turma, DJ de 15.03.2004).
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

2. No caso dos autos, ficou assentado que os bens de uso e consumo sofreram desgaste
indireto no processo produtivo, não sendo cabível o creditamento do IPI pago na sua
aquisição.
3. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006)
"RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL - ALÍNEAS "A" E "C" - IPI -
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO - CRÉDITO - COMPENSAÇÃO - ART. 166 DO CTN -
INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ACÓRDÃOS COTEJADOS.
(...)
Não prospera a alegação de que restou malferido o comando do artigo 49 do CTN, pois,
consoante asseverou o nobre relator do v. acórdão objurgado, o Regulamento do IPI
(art. 147, do Decreto n. 2.637/98) veda expressamente o aproveitamento dos bens do
ativo permanente da empresa, mesmo se houver seu natural desgaste no curso do
processo de industrialização.
(...)" (REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Uma vez tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento do
artigo 543-C, do CPC, determino, após a publicação do acórdão, a comunicação à
Presidência do STJ, aos Ministros dessa Colenda Primeira Seção, aos Tribunais
Regionais Federais, com fins de cumprimento do disposto no § 7o, do artigo 543-C, do
Codex Processual (arts. 5o, II, e 6o, da Resolução 08/2008)."
Importante ressaltar que, no caso concreto, o STJ decidiu sobre o direito de
crédito de insumos de empresa produtora de autopeças, que desejava ver reconhecido o direito ao
creditamento na aquisição de insumos tais como: "anéis de retenção, rolos de esfera, rotores,
selos mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se desgastam no
processo produtivo", bens que sofrem desgaste de forma indireta no processo produtivo. O
desgaste indireto desses insumos no processo produtivo é ponto incontroverso, admitido pela
autora daquela ação e mencionado diversas vezes no relatório e voto do julgado do STJ. Merece
transcrição o primeiro parágrafo do voto do Ministro Luiz Fux:
Os insumos cujo direito de crédito estava em discussão, tanto pela descrição da
autora quanto pela descrição do Ministro, são, essencialmente, partes e peças de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de industrialização das autopeças por aquela contribuinte.
Essa observação é importante, pois, apesar de a decisão do STJ ter citado vários precedentes que
decidiram sobre a impossibilidade de creditamento do IPI na aquisição de bens do ativo
permanente, o caso concreto não tratou desses insumos (aquisição de ativo).
E o resultado do julgamento da corte superior foi por não reconhecer o direito de
crédito do IPI nas aquisições de tais insumos, que, inequivocamente, se desgastam no processo
de industrialização, mas de forma indireta.
Muito feliz foi a interpretação do julgado apresentada pela Fazenda Nacional em
contrarrazões, que peço vênia para reproduzir:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

No julgado, bem faz-se a distinção entre “consumo” do produto e o “mero desgaste”
indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso das correias
transportadoras, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI. Do mencionado
julgado destaca-se o excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias- primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se “aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento do
crédito do IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa.
Outrossim, o entendimento fixado no Parecer Normativo CST no 65/79 é de que o
direito ao crédito não se estende a partes e peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou
seja, ainda que não incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que, por suas qualidades
ou características tecnológicas, se desgastem em razão do contato direto que exercem
sobre o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre elas.
Ademais, apesar de as correias transportadoras serem essenciais ao processo produtivo,
não agregam qualquer característica ao produto, mas sim ao equipamento/máquina
utilizada na produção do minério de ferro.
(...)
Por todo mencionado, conclui-se que a lei não autorizou crédito presumido de IPI na
aquisição de quaisquer insumos. Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários
são os bens utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o
diretamente ou consumidos no processo produtivo em contado direto com o que está
sendo fabricado. Neste conceito não se subsomem as peças de máquinas como as
mantas das esteiras transportadoras que, embora sofram desgaste com a matéria prima
de mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças de máquinas.
Conforme dito pela recorrente no recurso especial, as mantas são
partes/componentes do maquinário utilizado no transporte do minério.
Como se viu ao longo do feito, as correias transportadoras – para cujo funcionamento as
mantas são indispensáveis – têm por função precípua levar o minério de ferro até o local
onde será beneficiado e, posteriormente, até o ponto de carregamento e embarque nos
vagões ferroviários, estando, desta forma, intimamente integradas ao processo produtivo
da Recorrente.
(...)
Assim, embora as mantas sejam parte componente do maquinário utilizado, isto não
impede que sejam elas concebidas autonomamente, eis que são assim (autonomamente)
adquiridas e, da mesma forma, consumidas no processo produtivo, para cujo
desenvolvimento são essenciais
Nos termos do REsp 1.075.508 – SC, julgado em sede de recurso repetitivo,
partes/peças de máquinas/equipamentos não sofrem desgaste direito no processo produtivo e sim
indireto.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol
esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico metal
duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva
mecânica com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.101 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722962/2017-31

consumidos no processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio
acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que são
componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto
no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final.
(...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.

É considerado produto intermediário o bem que sofra ação direta sobre o produto
em fabricação, regra posta no Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
Pela simples lógica interpretativa, as mantas das correias transportadoras não são
produtos intermediários, por não sofrerem desgaste direto no processo produtivo da recorrente.
Em outras linhas, os gastos com as mantas das correias transportadoras não
podem ser computados no cálculo do crédito escritural do IPI porque não se revestem a condição
de produto intermediário, conceituados pela legislação do IPI, como já explicado.
Com efeito, o valor correspondente a esses custos devem ser considerados como
gastos gerais de fabricação, ou custos indiretos incorridos na produção. Desse modo, tais custos
devem ser observados quando da apuração dos valores dos estoques finais dos produtos
industrializados, mas não como sendo produto intermediário empregado nestes, mas como peças
de máquinas.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 692
DF CARF MF
Original